Tribunal: TRF3
Processo: 0015753-97.2008.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
821/1006)

0015753-97.2008.4.03.6110

DJEN Data: 25/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 25/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0015753-97.2008.4.03.6110

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: ROBERT BOSCH DIRECAO AUTOMOTIVA LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: SERGIO FARINA FILHO - SP75410-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO PRATALI CAMILLO - SP470165-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, ROBERT BOSCH DIRECAO AUTOMOTIVA LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: SERGIO FARINA FILHO - SP75410-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. aponta omissão na análise de seus argumentos centrais, quais sejam: “o único motivo que justificava a cobrança deixou de existir” e " ainda existiam impugnações administrativas pendentes no Processo Administrativo".

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0015753-97.2008.4.03.6110

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: ROBERT BOSCH DIRECAO AUTOMOTIVA LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: SERGIO FARINA FILHO - SP75410-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO PRATALI CAMILLO - SP470165-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SERGIO FARINA FILHO - SP75410-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, ROBERT BOSCH DIRECAO AUTOMOTIVA LTDA

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno. Segue a ementa (ID 344686545):

PROCESSO CIVIL - AGRAVO INTERNO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - INOCORRÊNCIA - COMPENSAÇÃO NEGADA ADMINISTRATIVAMENTE - IMPOSSIBILDIADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.

I - CASO EM EXAME:

1. Agravo interno em face de decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação da União e ao reexame necessário para determinar a realização do encontro de contas pelo Fisco, e negou provimento à apelação da Autora, mantendo, no mais, a sentença como lançada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Julgamento monocrático. 3. Suspensão da exigibilidade por recurso administrativo. 4. Possibilidade de discussão quanto a compensação não homologada administrativamente em embargos à execução fiscal.

III - RAZÕES DE DECIDIR.

5. As razões de agravo interno não infirmam a decisão.

6. Admite-se o julgamento monocrático, na forma do artigo 932, IV, do Código de Processo Civil de 2015, quando os fundamentos adotados estejam amparados em Súmulas, Recursos Repetitivos, precedentes ou jurisprudência estabilizada dos Tribunais Superiores, o que atende aos princípios fundamentais do processo civil, previstos nos artigos 1o a 12 da Lei Processual vigente.

7. No caso concreto, a embargante/agravante afirma que os créditos tributários não são exigíveis, porque suspensos na forma do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional. Para além disso, defende que, em razão de decisão administrativa superveniente afastou a decadência e determinou a reanálise de pedidos de compensação, restou provada a inexigibilidade das inscrições.

8. A teor do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, suspendem a exigibilidade do crédito tributário "as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo".

9. O recurso especial dirigido ao CARF é referido pelos artigos 37 e 38 do Decreto no. 70.235/72 e regulamentado nos artigos 118 a 121 do Regimento Interno do CARF. Não há previsão de eficácia suspensiva.

10. Por fim, o artigo 16, § 3o, da Lei Federal no. 6.830/80, veda a arguição de compensação em sede de embargos à execução fiscal.

11. Afastado o óbice para realização da compensação - matéria unicamente de direito, reconhecida ainda em sede administrativa -, a jurisprudência é pacífica, no sentido de que a verificação do acerto de contas, típico do instituto da compensação, é providência da administração, não do Poder Judiciário.

12. De rigor, portanto, a determinação de reanálise administrativa, sendo descabido se falar em extinção imediata da exigência fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 13. Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: artigo 151, III, do Código Tributário Nacional; e artigo 16, §3o, da Lei 6.830/80.

Jurisprudências relevantes citadas: TRF-3, 6a Turma, AI 5020916-81.2019.4.03.0000, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/03/2020, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO STJ, 2a Turma, AgRg no REsp n. 1.451.443/PR j. 9/12/2014, DJe de 15/12/2014, relator Ministro Humberto Martins STJ, 1a Turma, AgInt no REsp n. 2.163.258/RJ, j. 10/02/2025, DJEN de 17/02/2025, rel. Min. SÉRGIO KUKINA STJ, 1a Turma, AgInt no REsp n. 2.167.560/RJ, j. 10/02/2025, DJEN de 14/02/2025, rel. Min. REGINA HELENA COSTA STJ, 2a Turma, AgInt no AREsp n. 1.916.109/ES, j. 06/08/2024, DJe de 23/08/2024, rel. Min. HERMAN BENJAMIN

ROBERT BOSCH DIREÇÃO AUTOMOTIVA LTDA, ora embargante (ID 356957123), aponta omissão na análise de seus argumentos centrais, quais sejam: “o único motivo que justificava a cobrança deixou de existir” e " ainda existiam impugnações administrativas pendentes no Processo Administrativo".

Resposta (ID 358237850).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, a matéria foi objeto de apreciação específica por esta Corte Regional, conforme se verifica do seguinte trecho do v. Aresto:

“A teor do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, suspendem a exigibilidade do crédito tributário "as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo". Importante consignar que a suspensão de exigibilidade diz com a apresentação de reclamação ou recurso pertinente ao crédito fiscal. A hipótese dos autos é diversa, na medida em que se trata de recurso administrativo para julgamento pelo CARF: (...) Ou seja, com relação aos recursos contra a exigência fiscal em si, em tese, é possível a suspensão da exigibilidade por força de previsão normativa específico, tais como o Decreto no. 70.235/72 e a Lei Federal no. 9.430/96. O recurso especial dirigido ao CARF é referido pelos artigos 37 e 38 do Decreto no. 70.235/72 e regulamentado nos artigos 118 a 121 do Regimento Interno do CARF. Não há previsão de eficácia suspensiva. (...) No caso concreto, decisão administrativa superveniente afastou a decadência e determinou a reanálise de pedidos de compensação. Afastado o óbice para realização da compensação - matéria unicamente de direito, reconhecida ainda em sede administrativa -, a jurisprudência é pacífica, no sentido de que a verificação do acerto de contas, típico do instituto da compensação, é providência da administração, não do Poder Judiciário. De rigor, portanto, a determinação de reanálise administrativa, sendo descabido se falar em extinção imediata da exigência fiscal.”

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Ademais, os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

Evidente, portanto, o caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. aponta omissão na análise de seus argumentos centrais, quais sejam: “o único motivo que justificava a cobrança deixou de existir” e " ainda existiam impugnações administrativas pendentes no Processo Administrativo".

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, REJEITOU os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão